Tribunal: TJSP
Processo: 1037896-83.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços bancários. Ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos morais. Boleto fraudulento. Ausência de comprovação de que a fraude narrada pela autora tenha ocorrido no ambiente da instituição financeira/ré ou por culpa desta. Ônus da prova que incumbia à autora, em conformidade com o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença de improcedência mantida.

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços bancários. Ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos morais. Boleto fraudulento. Ausência de comprovação de que a fraude narrada pela autora tenha ocorrido no ambiente da instituição financeira/ré ou por culpa desta. Ônus da prova que incumbia à autora, em conformidade com o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença de improcedência mantida. Majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido.